Tribunal: STF
Processo: HC 215840
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miguel Henrique Britto Forner, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no RHC nº 164.509/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Sustenta o impetrante, em suma: i) a atipicidade da conduta do paciente frente à pequena quantidade de droga apreendida em seu poder (0,4g de cocaína) a viabilizar o trancamento da ação penal; ii) necessidade de suspensão da persecução penal, aludindo à designação de audiência de instrução e julgamento para ocorrer em 23/5/2022.



    Requer o deferimento de liminar para suspender a prática de atos novos atos processuais, e, no mérito, o trancamento da Ação Penal, mediante o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Doc. 2, e-STJ Fl.435)



    Pelo que se tem na decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Note-se que para afastar a aplicação do postulado da insignificância, o STJ consignou que “(…) ‘não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida”.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte, segundo a qual “[o] tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância” (HC 141.500/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/2/2019).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.681-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/20).



    Além disso, em que pese a quantidade ínfima, o TJSP afirmou que o “paciente é reincidente específico e, em consulta à sua folha de antecedentes, ao que tudo indica, estava em livramento condicional” (doc. 2, p. 376).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão ou trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 202441 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 30/8/2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente